Tribunal: TJDFT
Processo: 0744523-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744523-50.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOS REMEDIOS CASTRO UCHOA AGRAVADO: COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS CAMPOS VERDES LTDA - ME RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Maria dos Remédios Castro Uchoa contra decisão do juízo 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 211982308, pp. 535-537 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Comercial de Frutas e Verduras Campos Verdes Ltda. – ME em desfavor da ora agravante, processo n. 0702257-62.2017.8.07.0010, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante, nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi proferida decisão de indeferimento do pedido de penhora diretamente na folha de pagamento da pensão da executada (ID 163195148). A decisão foi reformada pelo Acórdão de ID 179486217, págs. 1-12, proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 0729115-53.2023.8.07.0000, transitado em julgado (ID 179486217, pág.13). Nos termos do aludido Acórdão: "Com esses fundamentos, conheço do recurso e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO para, reformando a decisão agravada, deferir a penhora mensal de quantia correspondente a 10% (dez por cento) dos rendimentos percebidos pela executada, Maria dos Remédios Castro Uchoa, do Instituto Nacional do Seguro Social, abatidos os descontos compulsórios, até quitação integral da dívida, a ser atualizada até o momento do registro da cobrança nos holerites." Com o implemento da penhora pelo INSS, a executada sobreveio aos autos pela impugnação à penhora (ID 206607143), ao argumento de impenhorabilidade dos valores constritos, por se constituírem em proventos e aposentadoria. Na mesma oportunidade, pugnou pela gratuidade de justiça. Oportunizado o contraditório, a parte exequente pugnou pela rejeição da impugnação (ID 209808413). É o relatório. Decido. Inicialmente, DEFIRO a gratuidade judiciária à executada. Anote-se. Consigo, por oportuno, que a concessão da gratuidade opera efeitos prospectivos (ex nunc), ou seja, não inclui as verbas sucumbenciais já devidas anteriormente ao deferimento da gratuidade. Nesse sentido, segue-se precedente deste Eg. Tribunal, em acórdão assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão que concede gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc, logo, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados na sentença não será suspensa caso o benefício venha a ser deferido na fase de cumprimento de sentença. 2. Para obter a justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, a fim de preservar seu próprio sustento, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de pobreza goza de presunção relativa. 3. Não demonstrada situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do requerente e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.1181238, 07040032420198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mais, REJEITO liminarmente a impugnação de ID 206607143 já que a discussão acerca da penhorabilidade de proventos percebidos pela executada a título de aposentadoria foi alcançada pela coisa julgada com o trânsito em julgado do Acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 0729115- 53.2023.8.07.0000, transitado em julgado (ID 179486217). A imutabilidade do julgado é da substância da coisa julgada material garantida constitucionalmente (CF, 5o, XXXVI). Permitir o revolvimento do que já se tornou definitivamente imutável, seria incorrer em inegável violação à segurança jurídica, uma vez que é escopo inarredável da jurisdição a pacificação social por meio da resolução definitiva dos conflitos, impondo às partes a definitividade da solução judicial conferida ao caso que submeteram ao Poder Judiciário. Desse modo, tenho que a rediscussão aviada pela impugnação afronta a coisa julgada que já se operou em relação ao Acórdão supracitado. No mais, aguarde-se o cumprimento da ordem judicial pelo INSS, intimado pela certidão de ID 197275944, até a satisfação do crédito exequendo. Inconformada, a executada recorre (Id 65283982). Em razões recursais, insurge-se contra a penhora mensal incidente sobre o percentual de 10% (dez por cento) sobre seus proventos para quitação integral da obrigação inadimplida. Argumenta que a constrição fere o princípio da dignidade da pessoa humana, porque a impossibilita de viver com o mínimo necessário para custear suas despesas com saúde e alimentação. Defende a impenhorabilidade dos valores constritos, por constituírem proventos de aposentadoria e terem caráter alimentar. Acresce não possuir condições de retornar ao mercado de trabalho. Informa contar com mais de 80 anos de idade. Sustenta ser necessária a proteção de seu patrimônio mínimo para lhe ser assegurada uma vida digna. Afirma que a penhora sobre seus rendimentos desequilibra seu sustento. Brada que se vê compelido a suspender a aquisição de remédios básicos. Assevera ser obrigatória a nomeação de curador especial em caso de revelia e citação por edital. Indica ter sido prejudicado porque não nomeada a Defensoria Pública para atuar no feito na defesa de seus interesses. Comenta ter suportado danos irreparáveis, dada sua condição de pessoa idosa. Brada estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer: a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, a existência de fundado receio de dano irreparável a sua subsistência, sendo imprescindível a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória, em razão de tais efeitos causarão graves e irreparáveis danos a vida da agravante, que sequer teve conhecimento de tal Ação, estando assim, preenchidos os requisitos conforme os termos do Art. 300 do CPC, suspendo os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido, para fins de que seja reconhecida a impenhorabilidade dos proventos advindos de pensão da agravante, sendo suspensa a cobrança em desconto em folha, oficiando o INSS para cessar tal penhora por ser indevida. d) Deixa de juntar as peças principais, por se tratar de processo judicial eletrônico. Sem preparo, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido à agravante (Id 211982308, pp. 535-537 do processo de referência). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo de instrumento não deve ser conhecido, embora abstratamente cabível pela subsunção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, em razão da preclusão da matéria e da violação à coisa julgada. Compulsando os autos de origem, verifico tratar-se de cumprimento de sentença movido por Comercial de Frutas e Verduras Campos Verdes Ltda. – ME em desfavor da ora agravante, em que requerida a penhora de percentual sobre os rendimentos da devedora, após inúmeras tentativas de pesquisa de bens frustradas, a fim de ser quitada a obrigação excutida. Indeferido o pleito pelo juízo de origem (Id 163195148 do processo de referência), a parte exequente interpôs o agravo de instrumento 0729115-53.2023.8.07.0000, o qual foi provido, conforme ementa adiante transcrita (Acórdão n. 1768539 de minha Relatoria - Id 179486217, pp. 463-473 do processo de referência): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELA EXEQUENTE FRUSTRADAS. PENHORA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA MENSAL DE PROVENTOS DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA PARTE EXECUTADA. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A falta de localização de bens penhoráveis da devedora executada, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, a parte credora prejudicada suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. 2. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido. 3. A medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa da devedora, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. 4. A inércia e descaso da devedora com o cumprimento de sentença regularmente instaurado a ele prejudicam, porque o comportamento desidioso externado pesa somente contra ela. Sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para a parte executada e como providência razoável a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos recebidos para atender a dívida mesmo não alimentar. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1768539, 0729115-53.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023.) Transitou em julgado o acórdão com ementa acima transcrita em 26/11/2023 (Id 53833569 do processo n. 0729115-53.2023.8.07.0000). Pois bem. Alega a parte recorrente que a penhora mensal de 10% (dez por cento) sobre seus proventos fere o princípio da dignidade da pessoa humana, porque a impossibilita de viver com o mínimo necessário para custear suas despesas com saúde e alimentação. Entretanto, tal questão foi analisada e decidida no acórdão proferido por esta e. 1a Turma, que expressamente entendeu não encerrar regra absoluta a proteção da impenhorabilidade das parcelas de natureza salarial, como se observa do seguinte trecho do voto condutor do acórdão (Id 179486217, pp. 469-470 do processo de referência): (...) Ademais, no que se refere ao pedido de penhora salarial, é sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, IV, da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso, à luz da orientação do c. STJ e julgados deste TJDFT mais recentes, ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ato ilícito praticado pelo devedor, como concretamente, em que a agravada não pagou os cheques e as confissões de dívidas por ela livremente firmadas, e nenhuma iniciativa esboça para pagar a dívida existente. A propósito, ressalto que em recente julgamento, a Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp. n. 1.874.222/DF, pacificou o entendimento no sentido de ser possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservadas as condições para sua subsistência digna. (...) A falta de pagamento voluntário, a não localização de bens patrimoniais da parte agravada passíveis de penhora, as diversas tentativas frustradas na busca de meios para quitar o débito, somam circunstâncias que autorizam a afetação excepcional de bens, em regra, impenhoráveis, no caso, a remuneração do devedor. No caso, não há sequer indícios de que a preservação da dignidade da agravada, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pela remuneração que mensalmente recebe, será afetada pela incidência da penhora em tela, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Por essa razão, neste momento processual, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência da parte devedora com a penhora excepcional da remuneração por tempo determinado para satisfazer o crédito excutido. Ao que parece, não se divisa que nem mesmo as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que contraiu, mas não quitou espontaneamente. É de ser afastado o regime de impenhorabilidade porque, enquanto a devedora agravada inadimplente, de um lado, consolida indevido locupletamento e continua a desfrutar de acesso que tem a bens e serviços proporcionados pelo ganho mensal de seus proventos, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente do não atingimento da prestação jurisdicional em execuções promovidas perante o Judiciário, dada a dificuldade de realização do crédito inadimplido; o credor, de outro modo, continua suportando o prejuízo decorrente do dano patrimonial a ele confortavelmente imposto pela devedora. Imperativo que a agravada sacrifique, até quitação da dívida, o nível almejado de satisfação de necessidades associadas a desejos de qualidade e quantidade de alguns bens para satisfação de determinada condição social, o que certamente ocorrerá ao ser privada de parcela da remuneração percebida mensalmente com os proventos de pensão pelo INSS (Id 159961632 do processo de referência). (...) À vista do exposto, é necessário observar a eficácia preclusiva da coisa julgada, uma vez que o trânsito em julgado da decisão de mérito acarreta a preclusão de todas as alegações e defesas que a parte lhe poderia opor: Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Destarte, inviável a reagitação destas questões nesta instância, porque a matéria se encontra há muito preclusa. A propósito, trago, à colação, julgados deste e. TJDFT sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas sobre as quais se operou o fenômeno da preclusão, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. STATU QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM EXCEÇÃO DAS ARRAS. RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS. MOMENTO INOPORTUNO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO PRECLUSIVO. TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO (...) 2. O ordenamento jurídico veda a rediscussão de matérias decididas e atingidas pelo efeito da coisa julgada a fim de resguardar a segurança jurídica processual. Se na ocasião oportuna o agravante não se insurgiu contra os termos do dispositivo que julgava necessário esclarecimento, tais como a responsabilidade pelas despesas de transferências dos imóveis e seus respectivos tributos, torna-se defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno, há que se reconhecer o instituto da preclusão, inviabilizando-se o seu reexame, nos moldes dos artigos 505 e 507 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245667, 07280497720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) (grifos nossos) O processamento do recurso interposto para cognição das questões nele debatidas imporia verdadeira remessa do processo ao passado, com indevida rediscussão de tópicos já transitados em julgado. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal. Em outras palavras, o recurso não deve ser conhecido, porquanto a agravante almeja alterar questões já decididas pelo juízo de origem, em patente violação ao previsto no art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, considero manifestamente incabível o manejo do agravo de instrumento para rebater questões decididas por este e. Tribunal e não impugnadas tempestivamente. Por último, alega a recorrente que a ausência de nomeação da Defensoria Pública para atuar no feito causou-lhe danos irreparáveis, dada a sua condição de pessoa idosa, o que implicaria nulidade processual. Lembra ser obrigatória a nomeação de um curador especial em caso de revelia e citação por edital. A despeito de a matéria aventada tratar-se de questão de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, não assiste razão à recorrente. Em consulta aos autos de origem, verifico ter sido a devedora devidamente intimada pelos procuradores regularmente constituídos, conforme certidão de Id 11208604, p. 34 do processo de referência, não havendo que se falar em revelia, tal como aduz a agravante. Desta forma, impossível conhecer do presente recurso, que visa à rediscussão de matéria já preclusa e abarcada pela coisa julgada. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível, em razão da preclusão e da violação à coisa julgada. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 18 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora